Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Processo : 0702268-19.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a expedição de precatório no valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais, em favor de M de Oliveira e Associados, e requisição de pagamento de pequeno valor – RPV, em proveito de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, dos honorários fixados em decisão proferida na fase executória[2], correspondente a 10% do valor da causa. O agravante Marconi Medeiros Marques de Oliveira alega inobservância pelo juízo de origem da decisão que condenou os agravados em ação coletiva ao pagamento dos honorários, condicionado ao arbitramento em liquidação/cumprimento de sentença. Defende a possibilidade de os honorários de sucumbência da fase de conhecimento serem incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, quando pleiteados pela mesma banca de advogados que atuou na ação coletiva, com fulcro nos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94. Assevera que o advogado tem a faculdade de executar seus honorários de sucumbência nos próprios autos em que foram eles fixados ou em processo autônomo, compreendendo desnecessária prévia liquidação, uma vez que concomitante ao processo de execução. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo, formulando os pedidos nos seguintes termos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada a fim de estipular o percentual relativo aos honorários da fase de conhecimento, observando-se os parâmetros objetivos previstos no § 3o, do artigo 85 do CPC, e a majoração de 10% a título de honorários recursais.[3] Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, mormente, a probabilidade do direito quanto à fixação de honorários atinentes à fase de conhecimento da demanda coletiva, com reflexos em demanda individual, porquanto no julgamento da apelação (APO 0033881-20.2015.8.07.0018) estabeleceu-se o seguinte: retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no § 3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o § 4o, II do mesmo dispositivo. Desse modo, malgrado o procurador agravante tenha atuado naqueles e nestes autos, a fixação de honorários adstritos à fase de conhecimento deve ser equalizada, pelo que se apresenta a matéria posta, nos autos da ação coletiva ou autônoma específica para o propósito, de modo, inclusive, a se evitar bis in idem. A propósito, ilustra o aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO. I - O título executivo judicial coletivo condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado quando liquidada a condenação, art. 85, §4o, inc. II, do CPC. Em fidelidade ao título, os honorários advocatícios deverão ser postulados em pertinente cumprimento de sentença a ser proposto pelo Advogado, e não no cumprimento individual originário, cujo valor devido pela condenação somente foi liquidado com a rejeição da impugnação apresentada pelos agravados-devedores e homologação da importância pelo MM. Juiz. II - Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0721962-08.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 22/1/2020, DJE 5/2/2020) Assim, em análise perfunctória, inviável seria, em sede de cumprimento individual da condenação principal, que tramita paralelamente a múltiplas outras, a ordenar a execução dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento da ação coletiva, carente de apropriada e precisa liquidação. De outro lado, embora o agravante assevere o perigo da demora na natureza da verba em discussão, não resta consignada nos autos, de forma transparente, a proximidade da ocorrência do pagamento dos valores fixados pelo Juízo de origem, motivo pelo qual inexiste razão para não aguardar o julgamento pelo colegiado. De mais a mais, ainda que o pagamento da RPV venha a ser efetuado segundo a decisão hostilizada, na hipótese de provimento do presente agravo, eventual diferença do valor pago poderá ser cobrada dos agravados pelas vias adequadas, afastando, igualmente, o perigo da demora. Enfim, sendo indispensável, como dito, a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos já seria o suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2019. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 52355632 dos autos na origem no 0707170-92.2019.8.07.0018. [2] Id. 42119142 dos autos na origem no 0707170-92.2019.8.07.0018. [3] Id. 14052815 – p. 8.